Tribunal: TJSP
Processo: 2086397-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de indenização por danos morais – Insurgência – Descabimento – Agravantes que permaneceram inertes mesmo depois de decorrido o prazo solicitado neste recurso para cumprimento da determinação - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Autores que solicitaram, nos autos de origem,

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de indenização por danos morais – Insurgência – Descabimento – Agravantes que permaneceram inertes mesmo depois de decorrido o prazo solicitado neste recurso para cumprimento da determinação - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Autores que solicitaram, nos autos de origem, o mesmo prazo dilatório para juntada de documentos e, mesmo sendo deferido pelo Juízo a quo, deixaram de cumprir a determinação e recorreram da decisão, objeto deste recurso – Partes expressamente advertidas - Conduta que acaba por classificar-se como violação ao dever de cooperação – Obsta o regular andamento processual – Acarreta sanções cabíveis - Artigos 5o, 6o, 80, IV, e 81, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.